Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726958-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: P. L. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MESQUITA DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator